Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-76.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004598-76.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MERY HASSE - CPF: 652.576.509-91 (RECORRENTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1004598-76.2023.8.11.0006

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES

RECORRIDO: MERY HASSE

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSOR TÉCNICO EDUCACIONAL – A
PLICAÇÃO PERCENTUAL REFERENTE AO R.G.A. INFERIOR AO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.831/2020 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, IGUALDADE E ISONOMIA – PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 14.534,51, referente ao total devido e não pago, relativo às diferenças remuneratórias devido à não aplicação do percentual correto do RGA (id. 207501159).

2.

O reclamado apresenta razões recursais fundamentadas na necessidade de aplicação estrita da lei, destacando o princípio da legalidade na Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal (CF/1988). Argumenta que a atuação administrativa está rigidamente vinculada à lei, sendo vedada qualquer desobediência ou interpretação ampliativa por parte dos gestores públicos. Com base nesse princípio, o recorrente defende que a lei municipal que define os reajustes salariais determina explicitamente um percentual específico para os Professores Técnicos Educacionais, com base em uma tabela (anexa) publicada oficialmente. Sustenta que a aplicação de outro percentual diferente do especificado na lei para este cargo, seria contrária à vontade do legislador. Pugna pela reforma da sentença.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve remessa para sua manifestação.

5.

Inicialmente,
é necessário esclarecer que a demanda não viola o art. 37, X, da CF/1988
, pois a Lei nº 2.831/2020 prevê o percentual de 12,84% para os profissionais do Magistério Público na educação básica do Município de Cáceres, e o percentual de 4,48% para os demais servidores. Logo, a decisão proferida pelo Poder Judiciário não se traduz em aumento de vencimentos, mas sim aplicação da lei existente para a mesma categoria da reclamante.

6.

Assim,
diferentemente das ações comumente propostas que visam a implantação, incorporação e o simples pagamento dos percentuais de Revisão Geral Anual (RGA) aos proventos dos servidores
,
esta busca somente a aplicação da lei municipal existente
. Por isso,
neste caso concreto
,
a atuação deste Juízo não configura intervenção na função legislativa municipal, não se devendo falar em violação à separação dos poderes
, não se aplicando as Súmulas 339 e 37, esta última de caráter vinculante.

7.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante pleiteia o pagamento do RGA no mesmo percentual pago aos servidores do Magistério Público do município de Cáceres/MT, qual seja, 12,84%, uma vez que é servidora efetiva no cargo de professora técnica educacional, enquadrada no plano de carreira dos profissionais de educação municipal, conforme dispõe a Lei Complementar nº 47/2003.

8.

Nota-se que o art. 2º da mencionada lei municipal trata das carreiras dos profissionais da educação municipal, compreendendo os seguintes cargos:

9.

“(...)
I - Professor,
o titular da Carreira, com função inerente às atividades de docência na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, que exigem habilitação em nível superior;
II - Professor Técnico-Educacional
, o titular da carreira com função de assessoria técnica educacional direta à docência, como as de planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional no órgão central, que exige habilitação em nível superior completo. (...)”.

10.

Desse modo,
resta claro que as carreiras pertencem à mesma categoria
.

11.

Ocorre que desde o ano de 2020, quando da edição da Lei nº 2.831/2020, que estabeleceu percentuais diferenciados aos profissionais da educação (12,84%) e aos demais servidores (4,48%), o município entendeu que o percentual de 12,84% não se aplicaria ao cargo da reclamante. Assim,
determinou que a demandante devolvesse o valor recebido como reajuste no ano de 2019, sob o argumento de que tais reajustes haviam sido concedidos de forma equivocada
.

12.

Ressalta-se que a reclamante solicitou, pela via administrativa, a implantação dos percentuais, conforme determinado em lei, na data de 18/02/2020, contudo,
a Administração não se manifestou
.

13.

Desse modo,
entende-se que a sentença de primeiro grau merece ser mantida
, pois
a discussão gira em torno dos percentuais de reajuste pagos pelo ente municipal, que, contrariamente à lei, pagou o 12,84% aos professores (art. 2º, I) e 4,48% aos professores técnicos-educacionais, fixar o percentual de reajuste inferior ao que prevê a lei é violar o princípio da igualdade e isonomia
.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo,
e NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

15.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024